Tribunal: STJ
Processo: 0285427-72.2011.8.09.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148355 - GO (2020/0001149-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LOPES BORGES & BORGES LTDA
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
ARISTÓTELES DE QUEIROZ CÂMARA - PE019464
FERNANDA REIS ESSELIN MELO FERREIRA - DF019211
CECILIA LOU - PE022561
VALFRIDO JOSÉ SOUSA DA SILVEIRA E OUTRO(S) -
GO012577
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS -
DF031156
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ E OUTRO(S) -
GO024609
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
LUIS NEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 2. OMISSÃO A
RESPEITO
DA
COMPETÊNCIA.
QUESTÃO
DEVIDAMENTE
ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 3. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. INCONFORMISMO COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. 4. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA47598791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2d647e91-1d05-41e3-b795-8effc1302b97

1. Não houve a apontada contradição no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, pretendendo a recorrente, em
verdade, a reapreciação da matéria decidida.
2. A questão relativa à competência do Tribunal de origem para julgar
a ação rescisória foi devidamente abordada no acórdão embargado,
inexistindo omissão, no ponto. Ficou demonstrado que tal matéria está
preclusa, pois já havia sido amplamente analisada e decidida na
Reclamação n. 7.888/GO, ocasião em que a Segunda Seção do STJ
reconheceu a competência do Tribunal estadual para o
processamento e julgamento da presente ação rescisória.
3. Quanto a alegada não incidência da Súmula 283/STF ao caso, não
foi apontado nenhum vício no acórdão embargado, havendo mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário a sua pretensão.
4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitar os embargos
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
21 de maio de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA47598791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Publicação no DJEN/CNJ de 23/05/2025. Código de Controle do Documento: 2d647e91-1d05-41e3-b795-8effc1302b97

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2148355 - GO (2020/0001149-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
EMBARGANTE
: LOPES BORGES & BORGES LTDA
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
ARISTÓTELES DE QUEIROZ CÂMARA - PE019464
FERNANDA REIS ESSELIN MELO FERREIRA - DF019211
CECILIA LOU - PE022561
VALFRIDO JOSÉ SOUSA DA SILVEIRA E OUTRO(S) -
GO012577
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS -
DF031156
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ E OUTRO(S) -
GO024609
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
LUIS NEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1. CONTRADIÇÃO.
NÃO OCORRÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. 2. OMISSÃO A
RESPEITO
DA
COMPETÊNCIA.
QUESTÃO
DEVIDAMENTE
ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. 3. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF. INCONFORMISMO COM O RESULTADO
DO JULGAMENTO. 4. ERRO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA47598794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Código de Controle do Documento: cb920272-6937-454b-ad2f-46e80da6a085

1. Não houve a apontada contradição no acórdão embargado a
ensejar a integração do julgado, pretendendo a recorrente, em
verdade, a reapreciação da matéria decidida.
2. A questão relativa à competência do Tribunal de origem para julgar
a ação rescisória foi devidamente abordada no acórdão embargado,
inexistindo omissão, no ponto. Ficou demonstrado que tal matéria está
preclusa, pois já havia sido amplamente analisada e decidida na
Reclamação n. 7.888/GO, ocasião em que a Segunda Seção do STJ
reconheceu a competência do Tribunal estadual para o
processamento e julgamento da presente ação rescisória.
3. Quanto a alegada não incidência da Súmula 283/STF ao caso, não
foi apontado nenhum vício no acórdão embargado, havendo mero
inconformismo da parte com o julgamento contrário a sua pretensão.
4. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o
exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à
apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LOPES BORGES
& BORGES LTDA. (LOPES BORGES) contra acórdão de minha relatoria, assim
ementado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. 1.
COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA
RESCISÓRIA. MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE
RECLAMAÇÃO. PRECLUSÃO. 2. INOVAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
211/STJ. 3. SÚMULA 343 DO STF. INAPLICABILIDADE AO CASO
CONCRETO. MANIFESTA VIOLAÇÃO DA NORMA JURÍDICA. 4.
JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESTA EXTENSÃO, NÃO
PROVIDO.
1. Com relação à competência para julgar a ação rescisória, a
compreensão adotada pelo Tribunal estadual encontra ressonância na
jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que as
questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem
sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas,
operando-se a preclusão consumativa (AgInt nos EAR Esp 1.128.787
/RJ, Corte Especial, D Je
).
2/3/2022
1.2. No caso, houve o ajuizamento de Reclamação pelo recorrente,
justamente para discutir a competência do TJGO para julgar a
presente ação rescisória, tendo sido a matéria apreciada por essa
Corte Superior, na Rcl no 7.888/GO, Segunda Seção, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, De
. Preclusão consumativa configurada.
19/8/2014
Documento eletrônico VDA47598794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Código de Controle do Documento: cb920272-6937-454b-ad2f-46e80da6a085

2. A tese de inovação da causa de pedir (violação ao art. 507/CPC)
não foi sequer tratada implicitamente pelo acórdão recorrido e, muito
embora ventilada nas razões dos embargos de declaração, a falta de
manifestação
persistiu,
ressentindo-se
do
necessário
prequestionamento. Incidência da Súmula 211 do STJ.
3. O Tribunal estadual julgou procedente a ação rescisória, mitigando
a aplicação da Súmula no 343/STF, sob o fundamento de que, à época
da prolação do acórdão rescindendo, já prevalecia, no STJ, o
entendimento que restou consolidado no julgamento do R Esp 447.431
/MG, datado de
.
28/3/2007
3.1. Conquanto ainda existisse, à época (2006), divergência entre a
Terceira e Quarta Turmas a respeito da atualização da repetição de
indébito pelos mesmos encargos financeiros previstos no contrato
bancário, ainda assim se mostra inafastável a admissão da rescisória
pela manifesta violação da norma jurídica, porque não se pode
conviver com julgamentos que constituem visível afronta aos princípios
da isonomia, da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem
causa. Proteger e preservar para não reparar.
3.2. Consoante já decidido por essa Corte Superior, "prestigiar a coisa
julgada nos casos em que a decisão tenha atribuído sentido à norma
jurídica diverso daquele estabelecido pelo STJ contraria toda a lógica
do sistema estabelecida para a construção dinâmica da jurisprudência
e a função uniformizadora atribuída pela Constituição Federal ao STJ,
além de comprometer severamente o princípio constitucional da
isonomia e o próprio princípio federativo" (REsp 1.559.314/MG, Rel.
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
27/10/2015
03/11/2015
3.3. As peculiaridades do presente caso tornam imperiosa a
rescindibilidade, na medida em que a manutenção do acórdão
rescindendo implicaria admitir entendimento diverso ao precedente
qualificado desta Corte Superior (Tema Repetitivo 968), bem como
provocaria uma restituição exponencialmente superior à devida (cerca
de 384 milhões de reais), sem nenhum amparo na lei e contrária aos
princípios gerais do direito, em especial ao da vedação ao
enriquecimento ilícito.
3.4. Conforme ensina Pontes de Miranda, "as diferenças de exegese
passam-se no sujeito, nos juízes, e não no ordenamento jurídico. São
subjetivas. Seria bem frágil o sistema jurídico se ao simples fato do
erro, da meia-ciência, ou da ignorância de aplicadores e intérpretes, as
suas regras jurídicas pudessem empanar-se, encobrir-se, a ponto de
não se poder corrigir a violação da lei". (Tratado da Ação Rescisória.
Atual. p/ Nelson Nery Jr. e Georges Abboud. São Paulo: RT, 2016, p.
331).
4. O acórdão recorrido também embasou a desconstituição do julgado
rescindendo na impossibilidade de se acolher os segundos embargos
de declaração com efeitos infringentes.
4.1. No caso, tanto a alteração dos encargos incidentes na repetição
do indébito, quanto a determinação de devolução das tarifas bancárias
ocorreram em sede de segundos embargos de declaração, à revelia
das hipóteses de cabimento previstas no art. 535 do CPC/73 (atual art.
1.022 do CPC/15). 4.2. O reconhecimento, pelo Tribunal a quo, de que
houve violação ao art. 535 do CPC/73 (atual art. 1.022 do CPC/15)
Documento eletrônico VDA47598794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Código de Controle do Documento: cb920272-6937-454b-ad2f-46e80da6a085

constitui um fundamento autônomo para justificar a pretensão
rescisória, o qual não foi especificamente atacado por LOPES
BORGES quando da interposição do apelo nobre, atraindo a
aplicação, por analogia, da Súmula no 283 do STF.
5. Não se configura julgamento ultra ou extra petita quando o órgão
julgador decide a partir de uma interpretação lógico-sistemática dos
pedidos, dentro dos limites objetivos da pretensão inicial, respeitando
o princípio da congruência (AgInt no REsp n. 1.329.383/RS, Rel.
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
17/10/2022
).
21/10/2022
6. Recurso especial conhecido em parte e, nesta extensão, não
provido. (e-STJ, fls. 4.025-4.028).

Nas razões do presente inconformismo, LOPES BORGES defendeu que (1)
o acórdão embargado foi contraditório ao considerar pacificada a orientação do STJ
quando da prolação do acórdão rescindendo (setembro/2006), ao mesmo tempo em
que reconheceu a divergência existente entre suas Turmas naquela época. Reforçou,
ainda, que a consolidação do entendimento ocorreu apenas em 2013, após o trânsito
em julgado do REsp n. 447.431/MG;
houve omissão na análise sobre a
(2)
competência para julgar a ação rescisória, destacando que questões como a suposta
violação do art. 535 do CPC/73 não foram tratadas na inicial da rescisória, sendo,
portanto, indevidas para justificar a incompetência originária do STJ;
é inaplicável a
(3)

Súmula n. 283 do STF, pois a violação do art. 535 do CPC/73 foi combatida no apelo
especial, sob o enfoque da usurpação de competência do STJ;
houve a anulação
(4)
do laudo contábil, com a determinação de realização de nova perícia, de modo que não
existe
válido apurado, por meio de prova técnica, razão pela qual
quantum debeatur
qualquer debate sobre o montante do indébito é meramente especulativo.
Foi apresentada impugnação (e-STJ, fls. 4.094-4.099).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
(1)

Da contradição
Importante destacar que, ao contrário do quanto alegado por LOPES
BORGES, o acórdão embargado não faz nenhuma afirmação no sentido de que a
orientação desta Corte Superior já se encontrava pacificada quando da prolação do
acórdão rescindendo, ocorrida em 2006. Pelo contrário: o acórdão esclareceu,
precisamente, que havia uma divergência substancial entre as Turmas, a qual motivou
a afetação do tema à Segunda Seção, em
. Confira-se o seguinte excerto:
28/6/2006
Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido considerou a data do
trânsito em julgado do acórdão rescindendo (16/11/2009), e não a data
da sua prolação (28/9/2006) para mitigar a incidência da Súmula 343
/STF: "Não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei,
Documento eletrônico VDA47598794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Código de Controle do Documento: cb920272-6937-454b-ad2f-46e80da6a085

quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de
interpretação controvertida nos tribunais".
Não se desconhece que a orientação assentada nesta Corte Superior
é a de que "o momento a ser considerado como de pacificação
jurisprudencial é aquele em que proferida a decisão rescindenda, e
não a data do seu trânsito em julgado" (AgInt nos EAREsp 1.950.368
/RS, Segunda Seção, Rel. Ministro Ricardo Villas Boas Cueva,
Segunda Seção, j.
).
4/10/2022
Em sede de embargos de declaração, o Tribunal estadual ainda
esclareceu que "(...) à época de sua prolação (2006) já prevalecia no
STJ o entendimento que restou consolidado no julgamento final do
REsp 447.431/MG, datado de
" (e-STJ, fls. 3.380).
28/03/2007
Cediço, contudo, que o tema sub judice foi afetado à Segunda Seção
em
, justamente por existir, à época, divergência entre a
28/6/2006
Terceira e Quarta Turmas.
Não obstante, mesmo que se entenda, em respeito à orientação
emanada na referida súmula, não caber rescisória por conta da
mudança jurisprudencial ulterior, ainda assim seria inafastável a
,
admissão da rescisória pela manifesta violação da norma jurídica
porque não se pode conviver com julgamentos que constituem visível
afronta aos princípios da isonomia, da legalidade e da vedação ao
enriquecimento sem causa (e-STJ, fls. 4.037-4.038).

Observa-se, assim, que não houve a apontada contradição no acórdão
embargado a ensejar a integração do julgado, pretendendo a recorrente, em verdade,
a reapreciação da matéria decidida.
(2) Omissão a respeito da competência
De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, a omissão que enseja
o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa
sobre algum fundamento de fato, ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o
qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal e que, nos termos do CPC, é capaz, por
si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489,
§ 1o, do CPC).
A questão relativa à competência do Tribunal de origem para julgar a ação
rescisória foi devidamente abordada no acórdão embargado. Ficou demonstrado que
tal matéria está preclusa, pois já havia sido amplamente analisada e decidida no bojo
da Reclamação no 7.888/GO, ocasião em que a Segunda Seção do STJ reconheceu a
competência do TJGO para o processamento e julgamento da presente ação
rescisória.
Confira-se trecho do acórdão embargado:
Quanto a essa primeira controvérsia, o Tribunal de Justiça do Estado
de Goiás concluiu que a matéria se encontrava preclusa, nos
seguintes termos:
(...)
A compreensão adotada pelo Tribunal goiano encontrou ressonância
na jurisprudência do STJ, que perfilha o posicionamento de que as
Documento eletrônico VDA47598794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Código de Controle do Documento: cb920272-6937-454b-ad2f-46e80da6a085

questões decididas no curso do processo, mesmo quando versem
sobre matéria de ordem pública, não podem ser rediscutidas,
operando-se a preclusão consumativa (AgInt nos EAR Esp 1.128.787
/RJ, Corte Especial, D Je
).
2/3/2022
(...)
Conquanto a análise da tese de incompetência comporte julgamento
em qualquer tempo e grau de jurisdição por se tratar de matéria de
ordem pública, na hipótese em comento houve o ajuizamento de
Reclamação por LOPES BORGES, justamente para discutir a
competência do TJGO para julgar a presente ação rescisória, tendo
ela sido apreciada por essa Corte Superior (Rcl no 7.888/GO, Segunda
Seção, Rel. Ministra Nancy Andrighi, D Je
).
19/8/2014
Dessa forma, torna-se imperiosa a incidência da Súmula 83 do STJ,
no ponto, pois o entendimento adotado pelo acórdão recorrido se
coaduna com a jurisprudência desta Corte Superior. (e-STJ, fls. 4.031
/4.033)

Assim, conforme acima destacado, o Tribunal goiano não admitiu nova
discussão sobre o tema relativo à competência, fundamentando sua decisão com base
na jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual as questões decididas no
curso do processo, ainda que sejam de ordem pública, estão sujeitas à preclusão
consumativa.
Por tal motivo, a alegação de que, na Reclamação n. 7.888/GO, não teria
sido considerada a ofensa ao art. 535 do CPC/73 como causa de pedir da
rescisória não possui o condão de afastar a decisão anterior transitada em julgado.
A controvérsia sobre competência foi devidamente apreciada pelo STJ, que concluiu
que esta Corte não examinou o mérito das questões suscitadas na ação rescisória.

(3) Da n
incidência da Súmula n. 283 do STF
ão
No ponto, LOPES BORGES não apontou nenhum vício no acórdão
embargado, limitando-se a insistir na tese de que o fundamento utilizado pelo Tribunal
estadual quanto à ocorrência de violação ao art. 535 do CPC/73 teria sido
combatido no apelo nobre, sob o enfoque da usurpação de competência do STJ, de
modo a se afastar a Súmula n. 283 do STF.
Apenas a título de esclarecimento, a aplicação da Súmula n. 283 do STF foi
devidamente fundamentada no acórdão embargado, à luz da análise do recurso
especial, na medida em que o Tribunal estadual reconheceu a violação ao art. 535 do
CPC/73, apresentando uma fundamentação autônoma que, contudo, não foi
especificamente impugnada no apelo nobre. Confira-se:
De outro lado, importante salientar que o fundamento do acórdão
recorrido não se restringiu, tão somente, ao debate relativo ao marco
temporal da estabilização da controvérsia.
Com efeito, o Tribunal estadual também embasou a desconstituição do
julgado rescindendo na impossibilidade de se acolher os segundos
embargos de declaração com efeitos infringentes, sem a
demonstração de que a alteração decorreu de correção de omissão,
Documento eletrônico VDA47598794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Código de Controle do Documento: cb920272-6937-454b-ad2f-46e80da6a085

de contradição, de obscuridade ou de erro material no respectivo
Confira-se trecho do acórdão recorrido:
julgamento.
(...)
Nesta toada, o reconhecimento, pelo Tribunal goiano, de que houve
violação ao art. 535 do CPC/73 (atual art. 1.022 do CPC/15) constitui
um fundamento autônomo para justificar a pretensão rescisória, o qual
não foi especificamente atacado por LOPES BORGES quando da
, atraindo a aplicação, por analogia, da
interposição do apelo nobre
Súmula no 283 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles) (e-STJ, fls. 4.043/4.046).

Conforme a própria LOPES BORGES afirmou nos embargos de declaração,
o art. 535 do CPC/73 foi abordado, nas razões recursais, apenas sob o enfoque da
usurpação de competência do STJ, o que não reflete, de maneira precisa, a violação
ao mencionado dispositivo processual que, como destacado, constituiu um fundamento
autônomo para justificar a pretensão rescisória.

(4) Do erro material
Não há que se falar em erro material, na espécie.
Veja-se que a informação de que o valor do indébito alcançava o montante
de R$ 384.073.099,74 (trezentos e oitenta e quatro milhões, setenta e três mil, noventa
e nove reais e setenta e quatro centavos) foi trazida no acórdão recorrido e não foi
objeto de impugnação no recurso especial interposto por LOPES BORGES. Dessa
forma, a questão foi decidida com base na moldura fática soberanamente
delineada pelo Tribunal estadual e nos precisos termos apresentados.
Ainda que assim não fosse, a alegação posterior - suscitada por LOPES
BORGES após a sessão de julgamento (e-STJ, fls. 3.951-3.957) -, de que não haveria
valor apurado relativo à repetição do indébito em virtude da anulação do laudo contábil,
é incapaz de alterar o desfecho do caso.
Afinal, a ausência de uma apuração definitiva do valor do indébito não afasta
o fundamento central para a relativização da Súmula n. 343 do STF, pois é evidente
que a incidência de juros remuneratórios capitalizados representaria um inequívoco
desequilíbrio na relação contratual entre as partes, conferindo a LOPES BORGES uma
vantagem excessiva em detrimento da instituição financeira recorrida. Tal resultado
violaria os princípios da isonomia, da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem
causa, justificando plenamente a desconstituição do julgado com base na flagrante
afronta a esses princípios constitucionais.
Além disso, como exaustivamente debatido, o acórdão do TJGO também
embasou a desconstituição do julgado rescindendo na impossibilidade de se acolher os
segundos embargos de declaração com efeitos infringentes, o que não foi impugnado
no recurso especial, atraindo a incidência Súmula n. 283 do STF.
Documento eletrônico VDA47598794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Código de Controle do Documento: cb920272-6937-454b-ad2f-46e80da6a085

Por fim, afasto o pedido de condenação de LOPES BORGES ao pagamento
da multa prevista no art. 1.026, § 2o do CPC, trazido no bojo da impugnação aos
aclaratórios. Isso porque a interposição do presente recurso não constituiu ato
protelatório a ensejar o reconhecimento da penalidade, apenas foi exercido o direito de
recorrer, desdobramento natural dos direitos de ação e defesa.
Nessas condições,
os embargos de declaração.
REJEITO
É o voto.
Documento eletrônico VDA47598794 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 21/05/2025 16:28:20
Código de Controle do Documento: cb920272-6937-454b-ad2f-46e80da6a085

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2020/0001149-3
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.148.355 / GO
Números Origem: 028542772 02854277220118090000 28542772 2854277220118090000
PAUTA: 20/05/2025
JULGADO: 20/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LOPES BORGES & BORGES LTDA
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
ARISTÓTELES DE QUEIROZ CÂMARA - PE019464
ADVOGADOS
: FERNANDA REIS ESSELIN MELO FERREIRA - DF019211
CECILIA LOU - PE022561
VALFRIDO JOSÉ SOUSA DA SILVEIRA E OUTRO(S) - GO012577
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
ADVOGADOS
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
ADVOGADOS
: GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVANTE
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ E OUTRO(S) - GO024609
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
LUIS NEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
AGRAVADO
: LOPES BORGES & BORGES LTDA
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
ARISTÓTELES DE QUEIROZ CÂMARA - PE019464
ADVOGADOS
: FERNANDA REIS ESSELIN MELO FERREIRA - DF019211
CECILIA LOU - PE022561
VALFRIDO JOSÉ SOUSA DA SILVEIRA E OUTRO(S) - GO012577
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
ADVOGADOS
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
ADVOGADOS
: GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
C54254215551545208350<@
2020/0001149-3 - REsp 2148355 Petição : 2024/0112468-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47594110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 20/05/2025 18:27:07
Código de Controle do Documento: 31781166-DA85-4EBD-91D2-53ED29F87EFB

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

EDcl no
Número Registro: 2020/0001149-3
PROCESSO ELETRÔNICO REsp 2.148.355 / GO
EMBARGANTE
: LOPES BORGES & BORGES LTDA
ADVOGADOS
: FREDIE SOUZA DIDIER JUNIOR - BA015484
ARISTÓTELES DE QUEIROZ CÂMARA - PE019464
ADVOGADOS
: FERNANDA REIS ESSELIN MELO FERREIRA - DF019211
CECILIA LOU - PE022561
VALFRIDO JOSÉ SOUSA DA SILVEIRA E OUTRO(S) - GO012577
GIUSEPPE GIAMUNDO NETO - SP234412
ADVOGADOS
: JOANA D'ARC AMARAL BORTONE - DF032535
LUIZ CARLOS DE SEIXAS OLIVEIRA FILHO - BA031121
ADRIANO JOSÉ BORGES SILVA - BA017025
ADVOGADOS
: GABRIELA MARCONDES LABOISSIERE CAMARGOS - DF031156
MARCO AURÉLIO DE CARVALHO - SP197538
ADVOGADA
: ANNA CAROLINA MENEZES DE NORONHA NINA OLIVEIRA -
DF028813
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: DIWEY STARNLY FERREIRA QUEIROZ E OUTRO(S) - GO024609
RAFAEL MARTINS PINTO DA SILVA - RS064009
RUBENS MASSAMI KURITA - SP230492
ANTONIO CARLOS DA ROSA PELLEGRIN - SC015672
LUIS NEI GONÇALVES DA SILVA JUNIOR - DF069917
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
C54254215551545208350<@
2020/0001149-3 - REsp 2148355 Petição : 2024/0112468-6 (EDcl)
Documento eletrônico VDA47594110 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 20/05/2025 18:27:07
Código de Controle do Documento: 31781166-DA85-4EBD-91D2-53ED29F87EFB